Tribunal: TJMT
Processo: 1039759-13.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039759-13.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AGRENCO BIOENERGIA IND. COM. OLEOS BIODISEL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.614.267/0002-61 (APELADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (APELADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (APELADO), THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG - CPF: 063.452.348-18 (APELADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (APELADO), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIDA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO JUÍZO
A QUO
– RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 487, II, C/C ART. 156, V, DA LEI N.o 5.172/1966 – AUSÊNCIA DE CONTRAPOSIÇÃO PELO EXCEPTO – DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS PELA PARTE EXEQUENTE/APELANTE – PRECLUSÃO TEMPORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É incabível a apresentação de novos documentos e alegações no âmbito recursal, considerando a inércia da parte em momento oportuno, devido à ocorrência de preclusão temporal.

2. A cópia do processo administrativo não é documento fundamental para a propositura de execução fiscal, conforme disposto no art. 6.o, da Lei n.o 6.830/1980. No entanto, cabe ao excepto contrapor-se aos fatos e documentos apresentados pelo excipiente quando intimado para se manifestar nos autos.

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Cooperador, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, nos autos da ação de
EXECUÇÃO FISCAL
n.o 1039759-13.2021.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 do Estado de Mato Grosso, que julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 202024690):

“Vistos.

Trata-se de exceção pré-executividade manejada por LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (EXECUTADO) em desfavor da Fazenda Pública Estadual, ao argumento de prescrição e sua ilegitimidade passiva.

Por sua vez a Fazenda Pública foi devidamente intimada acerca dos termos da presente exceção, aduzindo, que reconhece o pedido de ilegitimidade do excipiente, bem como dos demais sócios da empresa executada, trazendo aos autos CDA retificada, informa ainda a decretação da falência da empresa executada requerendo a suspensão do processo para providências para habilitação do crédito na falência.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A excipiente, sustenta a ocorrência de prescrição dos créditos executados, uma vez que tem vencimentos em 12.06.2011 e 18.06.2011 e a constituição definitiva do crédito ocorreu em 10.03.2021 e que por se tratar de tributos sujeitos ao lançamento por homologação tiveram seus débitos constituídos na data de vencimento, e assim com decurso de lapso temporal superior ao quinquênio legal entre a constituição do crédito tributário e o despacho que determinou a citação do executado.

No caso dos autos, verifico que a infração anotada na CDA exequenda é: DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010.

Dito isso, no tocante a decadência do crédito tributário, é cediço que para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, o lapso temporal passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, como dispõe o art. 150, do CTN, in verbis:

“
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa
.”

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2.
"Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). [...]”. (STJ, AgRg no REsp n. 1.487.929/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 05.02.2015 – negritei)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – IMPOSTO RECOLHIDO A MENOR – COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO PARCIAL PELO CONTRIBUINTE – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DIA SEGUINTE A ENTRAGA DA GIA OU O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO – DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – PRESCRIÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – RECONHECIDOS – VÍCIO SANADO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Segundo entendimento firmado na Súmula 436/STJ: “A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco”.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o termo
a quo
do prazo prescricional do crédito tributário, quando a obrigação foi declarada e não paga, inicia-se do dia seguinte ao da entrega da apresentação da declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
. Decorridos mais de cinco anos entre a data do vencimento da obrigação e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição. [...]” (TJMT, RED n. 1003386-14.2018.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, j. 03.06.2020 – negritei)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TEMA 393/STJ – ART. 174, DO CTN – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 924, III, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória. 2.
O Superior Tribunal de Justiça entendeu que, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), ainda que não adimplida a obrigação principal. 3. Em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do que lhe é devido no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito, conforme regra descrita no art. 174, caput, do CTN, o que não ocorreu, de modo que o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe
.(N.U 0002189-29.2014.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Isto posto, verifico que o presente executivo foi distribuído em 08.11.2021 e o despacho que determinou a citação da parte executada em 23.11.2021, assim, entendo que os créditos nos quais baseia-se a CDA exequenda se encontram abrangidos pela prescrição uma vez que ultrapassado o quinquênio legal para sua cobrança.

Diante de todo o exposto,
ACOLHO a exceção de pré -executividade apresentada
e assim, DECLARO a prescrição dos créditos tributários que lastreiam a CDA 2021444355, e por consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do CPC, art. 487, II, c/c art. 925 c/c art. 156, V, da Lei n. 5.172/66.

Condeno a parte exequente/excepta no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §, 3o, I, do CPC.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de praxe.

Int.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito Cooperador

Aduz a parte apelante, em síntese, que os débitos objeto da CDA n.o 2021444355 referem-se a
“DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010”,

cujo lançamento é realizado de ofício, motivo pelo qual não se aplica a Súmula n.o 436/STJ. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para
“
permitir o regular trâmite do feito, pois, diversamente do fundamentado, não se verificou a ocorrência prescrição”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 202024697).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal, que extinguiu o feito, em razão da declaração de prescrição dos créditos tributários objeto da CDA n.o 2021444355.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
08.11.2021
, a presente lide executiva em desfavor de
AGRENCO BIOENERGIA IND. COM. OLEOS BIODISEL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e dos corresponsáveis: THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG, LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA, INLOGS ADMINISTRACAO DE BENS S/A e AGRENCO DO BRASIL S/A
, visando ao recebimento de créditos tributários decorrentes de débitos de ICMS, conforme RES. 007/2008 c/c Dec. 2686/2010, inscritos na
CDA n.o 2021444355,
cujo valor total, à época, alcançava a importância de
R$ 240.848,17 (duzentos e quarenta mil e oitocentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos)
(ID. 202023789).

Ao analisar a inicial, em 23.11.2021 (ID. 202023790), o Juízo
a quo
determinou a intimação da parte exequente para emendar a inicial, a fim de esclarecer a divergência entre o nome social da parte
AGRENCO ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A (CNPJ: 06.179.728/0001-09),
presente no PJE e na CDA,
e aquele cadastrado
na Receita Federal do Brasil, qual seja
INLOGS ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A (CNPJ 06.179.728/0001-09).

Apesar da determinação de emenda à inicial, após a referida decisão, foram realizadas, incialmente, em 13.01.2022, as citações dos executados (ID. 202023791, 202023792, 202023793, 202023794 e 202023795) para pagar a dívida, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80, ou garantir a execução.

Por conseguinte, em 28.01.2022, o exequente foi intimado para se manifestar sobre a juntada de Aviso de Recebimento (AR) positivo em relação a LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA e requerer o que entender de direito (ID 202023798). Na mesma data, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou esclarecimento informando que a executada INLOGS ADMINISTRACAO DE BENS S/A havia alterado seu nome social, mantendo o mesmo número no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, de maneira que não há divergência nos dados apresentados.

O Juízo
a quo
, em 04.02.2022, decidiu pelo recebimento da inicial (ID 202024653) e determinou a citação da parte devedora por carta, no endereço indicado na inicial.

Ressalvado o AR positivo anteriormente citado (ID. 202023769), as demais correspondências foram devolvidas com a informação de “desconhecido” (ID. 202024654), “mudou-se” (ID. 202024655 e 202024656) e “não procurado” (ID. 202024657).

Nova petição foi apresentada pelo exequente em 28.03.2022 (ID. 202024659) para informar o endereço das partes
AGRENCO DO BRASIL S/A e THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG e requerer o prosseguimento do processo; a disponibilização de informação acerca do retorno do AR encaminhado à INLOGS ADMINISTRACAO DE BENS S/A; e a efetivação dos meios de execução elencados na petição.

Encaminhadas cartas de citação às executadas AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (ID. 202024664) e THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG (ID. 202024665) em 29.04.2022.

Na sequência, juntada Certidão (ID. 202024666) informando que a ausência de citação da INLOGS ADMINISTRACAO DE BENS S/A se deu em razão de ausência no rol de executados e que ocorreu a devolução negativa dos Avisos de Recebimento encaminhado aos executados AGRENCO BIOENERGIA IND. COM. OLEOS BIODISEL LTDA e AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A.

Realizada a intimação da exequente para apresentar endereço completo/válido (ID. 202024667).

Novos endereços das empresas
AGRENCO BIOENERGIA INDÚSTRIA E COMERCIO DE OLEOS E BIODIESEL LTDA - (EM RECUPERACAO JUDICIAL), AGRENCO DO BRASIL S/A e INLOGS ADMINISTRACAO DE BENS S/A
apresentados pela parte exequente em 20.05.2022 (ID. 2024669, ID. 202024670, ID. 202024671, ID. 202024672 e ID. 202024673).

Citações das partes supracitadas expedidas em 04.08.2022 (ID. 202024675, ID. 202024676 e ID. 202024677).

Devolução positiva das citações às partes executadas: THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG (ID. 202024668) e AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (ID. 202024674).

Certidão negativa de citação da empresa AGRENCO BIOENERGIA IND. E COM. OLEOS BIODISEL LTDA (ID. 202024678).

Intimação da Fazenda Pública para se manifestar acerca da diligência negativa (ID. 202024679).

Em 20.03.2023, LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA apresentou “
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
” (ID. 202024681), com “CONTRARRAZÕES (IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE)” protocolada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em 24.05.2023 (ID. 202024686).

Sobreveio, então, a sentença proferida em

30.08.2023
(ID. 202024690), que acolheu a exceção de pré-executividade, para declarar a prescrição dos créditos tributários e, consequentemente, julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, c/c art. 925, todos do CPC, c/c art. 156, V, da Lei n. 5.172/66.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, inicialmente, que a ilegitimidade passiva do executado LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA, bem como dos demais sócios das empresas que figuram no polo passivo do presente executivo,
é ponto pacífico sob o qual não houve divergência
, uma vez que foi alegada pelo interessado em “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE” (ID. 202024681, p. 8/11) e reconhecida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, consoante se depreende da manifestação de ID. 202024686, confira-se:

“
Inicialmente, a despeito da impugnação refutando as alegações apresentadas na Exceção de Pré-Executividade de id.112844594, a Fazenda Pública reconhece o pedido somente quanto a ilegitimidade passiva do Sr. Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, com a promoção da exclusão do nome do Excipiente, bem como de todos os sócios do quadro de corresponsáveis pelo débito, consoante comprova-se com a CDA em anexo.

Isso posto, com fulcro no artigo 2o, § 8o da Lei de Execução Fiscal que autoriza a substituição da CDA quando se trata da correção de erros materiais ou formais, requeremos a V. Exa a juntada da CDA alterada, em anexo, em substituição a originariamente apresentada, requerendo ademais as alterações de mister, em especial na capa do processo e cartório distribuidor para os fins da exclusão dos nomes dos sócios, THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG, INLOGS ADMINISTRAÇÃO de BENS S/A e AGRENCO do BRASIL S A, e, com relação ao honorários advocatícios, a observância do disposto no art. 85 do CPC, bem como a aplicação da regra do art. 90, § 4o, do CPC que prevê que o reconhecimento do pedido gera sua redução pela metade.” (destaques no original)

Desse modo, embora não tenha sido mencionada na sentença recorrida, a ilegitimidade passiva do recorrido LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA
trata-se de fato não controvertido
.

Quanto à ocorrência da prescrição, verifica-se que na “
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
” o excipiente demonstrou a ocorrência de prescrição com fundamento nos documentos acostados aos autos,
até àquela data
, pelo ESTADO DE MATO GROSSO, demonstrando que os títulos executivos apresentados faziam menção apenas ao número do processo administrativo constituído em 2021 (ID. 202023789, ID. 202024652, ID. 202024663 e

ID. 202024670).

Além disso, em consonância com as Certidões de Dívida Ativa apresentadas em juízo pelo ESTADO DE MATO GROSSO, o excipiente apresentou “AVISO DE COBRANÇA DA CONTA CORRENTE FISCAL” acompanhado de “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO” (ID. 202024684), com data de expedição também em 2021, especificamente em
15.08.2021
.

Então, quando chamado a se manifestar (ID. 202024685) acerca dos fatos alegados e documentados por LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA, a parte apelante se manteve silente quanto à prescrição e decadência, manifestando-se tão somente quanto à ilegitimidade dos sócios (ID. 202024686). Em razão disso, portanto, operou-se a preclusão temporal.

Isso porque, apresentados documentos pela executada que corroborem seu contraponto, cabia à parte exequente impugná-los, no momento oportuno. No entanto, o recorrente,
apenas após a sentença de extinção de execução fiscal (ID. 202024690)
, apresentou alegação de inocorrência de decadência e prescrição e documentos que indicam a existência de processo administrativo desde o ano de 2013 (ID. 202024691, ID. 202024692, ID. 202024693 e ID. 202024694).

Desta forma, incabível a apresentação de novos documentos e alegações no âmbito recursal, ante a inércia da parte em momento adequado, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal.

Como cediço, o processo administrativo não é documento fundamental para propositura de execução fiscal, segundo a inteligência do art. 6o, da Lei n.o 6.830/1980.

Contudo, caberia ao excepto se contrapor aos fatos e documentos apresentados pelo excipiente quando intimado para se manifestar nos autos (ID. 202024685), o que não ocorreu, conforme se depreende da análise processual.

Ademais, verifica-se que a parte apelante não demonstrou a ocorrência de situações fático-jurídicas que fossem capazes de caracterizar como documentos novos (art. 435, do CPC) aqueles apresentados em anexo ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” (ID. 202024693 e ID. 202024694). Por isso, configurada a preclusão temporal que impõe a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido tem se manifestado este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O não comparecimento da demandada à audiência conciliatória/instrutória e a ausência de apresentação de contestação autorizam a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva.
É inadmissível a juntada de documento ou a produção de prova em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

(N.U 1001287-08.2022.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ARREMATAÇÃO GADO NELORE EM LEILÃO – NOTA PROMISSÓRIA -AUSENCIA DE ASSINATURA DO TÍTULO – NULIDADE DO TITULO – AUSÊNCIA DE PROVA DA FINALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – CERTIDÃO DO LEILOEIRO QUE PROVA SOMENTE A ARREMATAÇÃO – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE POR FORÇA DA PRECLUSÃO TEMPORAL – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não tem eficácia a nota promissória que não preenche o requisito do art. 75, do Anexo I das Convenções da Lei Uniforme de Genébra (Decreto 57.663 /66), de assinatura do próprio punho da emitente ou do mandatário especial. 2. O fato de existir a certidão do leiloeiro, não é suficiente para provar o dever de pagar do réu, eis que só comprova a existência do arremate e não a finalização do negócio jurídico. 3. 1.

A regra limitadora do direito à produção de prova documental aos momentos da inicial e da contestação “somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior” (AgInt no AREsp 1734438/RJ).

(N.U 1006865-55.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)(grifo nosso)

Sendo assim, não vislumbro motivos que ensejem modificação da sentença, uma vez que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11o, do CPC.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024